Tribunal: TJES
Processo: 5015521-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015521-91.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO LUZIMAR DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. LEI COMPLEMENTAR 420/ 2007. OPÇÃO. MODALIDADE. SUBSÍDIO. ENQUADRAMENTO. REFERÊNCIA. TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO. ALTERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. TERMO INICIAL PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/ 1932. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.

1 –De início, convém registrar que o C. STJ possui entendimento sedimentando no sentido de que “(...) o enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula nº 85/STJ (RESP 1517173/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 28-05-2018).

2. Na hipótese vertente verifico estar diante de situação em que deve ser acolhida a prejudicial suscitada pelo Estado do Espírito Santo. Com efeito, a lei de regência da prescrição no caso em epígrafe é o Decreto nº 20.910, de 06/01/1932, que prevê que as dívidas da União, Estados e Municípios, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

3. Nesse sentido, examinando os autos, verifico a ocorrência da prescrição do fundo do direito na forma do art. 1° do Decreto n° 20.910/32. Assim entendo, pois, conforme consta dos documentos colacionados aos autos pelo Estado do Espírito Santo em suas contrarrazões, o Apelante formalizou a sua opção pela modalidade de remuneração por subsídio em 01/01/2008, e apenas em 06 de agosto de 2021 ajuizou a presente ação objetivando a correção do ato do seu enquadramento a fim de alterar a “referência em que foi enquadrado” e, em consequência, o valor que percebe mensalmente a título de aposentadoria.

4. No momento que o Apelante formalizou a sua opção pela modalidade de subsídio e recebeu a informação que, com base nos dispositivos elencados na LC 420/ 2007, seria enquadrado na referência equivalente ao tempo de efetivo serviço computado, ato, portanto, de efeitos concretos, iniciou-se o decurso do prazo prescricional.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença alterada para reconhecer a prescrição do fundo do direito.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora e de ofício declarar a prescrição do fundo do direito.

Vitória, 20 de junho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e de ofício declarar a prescrição do fundo do direito, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO LUZIMAR DA SILVA
, em face da r. sentença sediada no id 4999604 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão por ele formulada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelado.

Em suas razões (id 4999608), afirma o Apelante que a sentença deve ser reformada, haja vista que foi aposentado no mesmo tempo de serviço que outros colegas militares, entretanto, recebe proventos em valor inferior, razão pela qual defende que o Princípio da Isonomia foi ferido. Assim, defende fazer jus a readequação do seu enquadramento nas referências e porcentagens apontadas, haja vista que cumpriu 16 anos de serviço militar na atividade.

Contrarrazões do Estado (id 4999611) pelo desprovimento do Apelo. Preliminarmente suscitada prejudicial de prescrição do fundo do direito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO LUZIMAR DA SILVA, em face da r. sentença sediada no id 4999604 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão por ele formulada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora apelado.

Conforme apresentado, o ora Apelante ajuizou a presente ação afirmando que é militar da reserva remunerada, tendo cumprido mais de 16 anos de efetivo serviço militar, sendo 18 (dezoito) compondo os quadros em atividade. Afirma que quando do advento da Lei que unificou os proventos dos servidores públicos, aderiu à modalidade subsídio em 01/01/2008, ocasião em que foi enquadrado no cargo “1568 – SOLDADO PM 1.7”, com subsídio de R$ 1.766,80, correspondendo a 50% do valor total, contra o que se insurge. Afirma ainda que recebe quantia bem inferior ao de seus colegas que se aposentaram nas mesmas condições.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença a qual julgou improcedente a pretensão veiculada na inicial, haja vista que reconhecido que o enquadramento do Autor/ Apelante ocorreu dentro dos parâmetros previstos em lei, mais especificamente em razão de o tempo de serviço a ser considerado na hipótese é de 15 (quinze) anos, uma vez que o Recorrente permaneceu por 02 (dois) anos em gozo de licença para tratar de interesses particulares. Assim, foi enquadrado na referência 7 do anexo IV da LC N.º 420/2007 e o valor dos proventos proporcionais (15/30, quinze trinta avos), na forma do art. 18, §4º da mesma lei.

Pois bem. De início, convém registrar que o C. STJ possui entendimento sedimentando no sentido de que “
(...) o enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula nº 85/STJ
(RESP 1517173/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 28-05-2018).

Na hipótese vertente verifico estar diante de situação em que deve ser acolhida a
prejudicial
suscitada pelo Estado do Espírito Santo em suas manifestações nos autos, na sua peça de defesa apresentada na origem e também nas contrarrazões de apelação.

Com efeito, a lei de regência da prescrição no caso em epígrafe é o Decreto nº 20.910, de 06/01/1932.
Portanto, vejamos o que prescreve o art. 1° do aludido Decreto Federal n° 20.910,
in verbis:
Art. 1º as dívidas passivas da União, dos estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nesse sentido, examinando os autos, verifico a ocorrência da
prescrição do fundo do direito
na forma do art. 1° do Decreto n° 20.910/32. Assim entendo, pois, conforme consta dos documentos colacionados aos autos pelo Estado do Espírito Santo em suas contrarrazões, o Apelante formalizou a sua opção pela modalidade de remuneração por subsídio em 01/01/2008, e apenas em 06 de agosto de 2021 ajuizou a presente ação objetivando a correção do ato do seu enquadramento a fim de alterar a “referência em que foi enquadrado” e, em consequência, o valor que percebe mensalmente a título de aposentadoria.

Ora, no momento que o Apelante formalizou a sua opção pela modalidade de subsídio e recebeu a informação que, com base nos dispositivos elencados na LC 420/ 2007, seria enquadrado na referência equivalente ao tempo de efetivo serviço computado, ato, portanto, de efeitos concretos, iniciou-se o decurso do prazo prescricional.

Na hipótese, não há evidências de que tenha ocorrido qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo, de modo que deve ser reconhecida a prescrição do fundo do direito sustentado.

Nesse sentido, apresento precedente deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X INDEVIDA. GRATIFICAÇÃO QUE SE INCORPORA AOS VENCIMENTOS. PRETENSÃO AUTORAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA 1. O parágrafo único do artigo 117 da Lei nº 2.701/1972 estabeleceu que o pagamento de gratificação de raio-X se incorpora aos vencimentos dos policiais militares. 2. A gratificação de raio-X percebida pelo recorrente entre 1995 a 2003 lhe foi suprimida com o ato de sua aposentadoria em 2004 e, também, porque, em 2009, este optou pela modalidade de remuneração por subsídio, a qual não admite o acréscimo de gratificações. 3. O caso dos autos é distinto de outros precedentes deste Sodalício que admitiram, excepcionalmente, a percepção de subsídio e gratificação de raio-X (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151485455, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020 e TJES, Classe: Apelação, 024080372436, Relato: TELEMACO ANTUNES DE Abreu FILHO, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2011, Data da Publicação no Diário: 19/10/2011) porque o autor teve a gratificação suprimida em 2004, quando foi transferido para a reserva e sequer tinha optado pela remuneração por subsídio. 4. O ato de aposentadoria/transferência para a reserva remunerada consubstancia-se em ato único de efeitos concretos, de modo que, a partir daquela oportunidade, inicia-se o prazo prescricional para o beneficiário contestar a supressão ou redução de vantagem remuneratória. 5. O apelante deveria ter impugnado o seu ato de transferência para a reserva remunerada que indevidamente suprimiu a gratificação por raio-X no prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, o que não aconteceu. 6. O pleito formulado não decorre de relação de trato sucessivo, mas sim de pretensão por meio da qual o requerente objetiva o reconhecimento de uma nova situação jurídica, isto é, o restabelecimento de vantagem suprimida a partir do ato que o transferiu para a reserva remunerada. Deste modo, a prescrição atinge o próprio fundo de direito 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0027137-90.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/11/2021; DJES 02/12/2021)

Assim, levando em consideração os pressupostos fáticos apresentados, a conclusão jurídica adotada na origem deveria ser no sentido de acolher a prejudicial alegada pelo Estado do Espírito Santo em sede de contestação, para o fim de se reconhecer a prescrição do fundo do direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO pelo autor e, DE OFÍCIO, declaro a prescrição do fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/1932.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 20/06/2023